Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÚNICO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. JULGAMENTO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. POSSIBILIDADE. ART. 917, §§ 3o E 4o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da última petição de emenda à inicial apresentada pelo embargante, ora apelante, verifica-se que o único fundamento para os embargos à execução foi a alegação de excesso de execução derivado da inclusão de honorários advocatícios no débito cobrado. Entretanto, a parte não deduziu o valor que entende devido, se expurgado o suposto excesso, tampouco acostou demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.
2. Na hipótese, incide a regra do art. 917, §§ 3o e 4o, I, do CPC, que determina o julgamento liminarmente improcedente dos embargos quando o seu único fundamento for a alegação de excesso de execução e não houver apontamento do valor correto ou apresentação do demonstrativo.
3. Recurso conhecido e desprovido.